Tribunal: TJMT
Processo: 0011587-51.2016.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011587-51.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEBER SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 697.165.521-49 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (VÍTIMA), ELISANGELA SEABRA PERES - CPF: 952.016.701-30 (VÍTIMA), OZIEL LIMA E SILVA - CPF: 474.855.581-53 (VÍTIMA), LEONALDO ADEMIRCO DE ARRUDA - CPF: 632.430.591-00 (VÍTIMA), JOMAR SILVA LUGES - CPF: 893.081.661-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO APARECIDO SILVA DO NASCIMENTO LARA - CPF: 035.916.671-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO.
PRELIMINAR
DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
,
SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOVAÇÃO RECURSAL
. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PRELIMINAR REJEITADA
.
MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA JUDICIALIZADOS. DEPOIMENTO DE AUTORIDADE POLICIAL SEGURO E COESO. VALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo apelante contra a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP). A Defesa pugnou pela absolvição, alegando insuficiência de provas e violação ao art. 155 do CPP, sob o argumento de que a condenação se baseou exclusivamente na confissão extrajudicial não ratificada em juízo.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão, saber se:

(I)
O
recurso deve deixar de ser conhecido por inovação recursal, dado que a tese absolutória não foi arguida nas alegações finais;

(II)
O
conjunto probatório é suficiente para manter a condenação, considerando a retratação da confissão em juízo e a ausência de reconhecimento pessoal pelas vítimas.

III. Razões de decidir:

3. O recurso de apelação possui amplo efeito devolutivo, permitindo ao Tribunal o reexame de toda a matéria impugnada, inclusive teses não ventiladas em alegações finais, mormente quando se trata de pleito absolutório, matéria de ordem pública que não se sujeita à preclusão.

4. A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, possui valor probatório idôneo para lastrear a condenação quando corroborada por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, como o depoimento firme e coerente da autoridade policial que presidiu as investigações, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP.

IV. Dispositivo e tese:

5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A tese de inovação recursal deve ser afastada em razão do amplo efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação.

2. A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova judicializados.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV. CP, art. 157, § 2º, I e II; art. 70. CPP, art. 155; art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2282356 PR, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14.05.2024.

TJMT, N.U 0006383-11.2019.8.11.0013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 25.07.2025.

TJMT, Apelação Criminal 10385997020218110002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 24.10.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Cleber Silva de Oliveira
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, e ao pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
, pela prática do delito previsto no artigo
157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal
(na redação anterior à Lei 13.654/2018), por duas vezes, na forma do art. 70 do mesmo Codex.

Em suas razões recursais, a
D
efesa técnica pugn
ou
, exclusivamente, pela
absolvição
do apelante, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, argumentando a insuficiência probatória para a condenação. Sustent
ou
, em síntese, que o édito condenatório se baseou unicamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial (confissão extrajudicial não ratificada em juízo e depoimentos de "
ouvir dizer
"), violando o disposto no art. 155 do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público suscitou
,
preliminar
mente,

o

não conhecimento
do recurso por ausência de justa causa e inovação recursal, alegando preclusão lógica, uma vez que a
D
efesa teria admitido a autoria em sede de alegações finais. No mérito, pugnou pelo
desprovimento
do apelo, defendendo a higidez do conjunto probatório
(id.

307066898
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
acolhimento da preliminar
de não conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue

(
id.
311973878
)
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL) – RECONHECIMENTO DA AUTORIA E MATERIALIDADE NOS MEMORIAIS FINAIS – POSTERIOR SUSTENTAÇÃO DE TESE ABSOLUTÓRIA EM APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES – ALEGADA INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – OCORRÊNCIA - MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SOB ARGUMENTO DE NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO E, SE CONHECIDO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório
.

À douta revisão
.

VOTO

I
.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pelo Ministério Público em suas contrarrazões, sob o argumento de inovação recursal.
O
Parquet
sustentou que
a
D
efesa, ao pleitear a absolvição em sede de apelação, inova em sua tese, uma vez que, em alegações finais, teria se limitado a requerer o reconhecimento da atenuante da confissão e o afastamento de uma das majorantes, aquiescendo, portanto, com a condenação.

Com a devida vênia ao entendimento ministerial, a preliminar não merece prosperar.

O princípio da ampla defesa, insculpido no artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República, assegura ao acusado o direito de se valer de todos os meios e recursos a ela inerentes.

A estratégia processual adotada em primeira instância, ainda que restritiva, não tem o condão de suprimir o direito da parte de, em sede recursal, ampliar o espectro de sua impugnação, mormente quando se trata da questão central do processo penal: a suficiência de provas para a condenação.

A matéria devolvida ao Tribunal, em razão do efeito devolutivo da apelação, abrange toda a questão impugnada.

A tese de insuficiência probatória, por sua natureza, é matéria de ordem pública e pode ser conhecida a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão.

A circunstância de a
D
efesa ter se concentrado em teses subsidiárias em suas alegações finais não implica renúncia tácita ao direito de pleitear a absolvição em grau de recurso. Tal interpretação representaria uma restrição indevida ao exercício do direito de defesa.

Corroborando tal entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a tese de inovação recursal deve ser afastada precisamente em razão do amplo efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação,
vejamos
:

"(...). III. Razões de decidir 3.1. A
tese de inovação recursal suscitada pelo Ministério Público é afastada,
dado o efeito devolutivo amplo da apelação
. (...)." (N.U 0006383-11.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025).

Ademais, a análise da suficiência do acervo probatório para sustentar um decreto condenatório é o cerne da jurisdição penal em segundo grau. Impedir o conhecimento do recurso por tal motivo seria negar a própria essência da atividade revisional desta Corte.

Por conseguinte, considerando a amplitude do direito de defesa e o efeito devolutivo do recurso de apelação,
rejeito a preliminar
de não conhecimento e passo à análise do mérito recursal.

II
. DO MÉRITO

No mérito, a
D
efesa postul
ou
a absolvição do
a
pelante Cleber Silva
d
e Oliveira, ao argumento de que a condenação se amparou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, em afronta ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

A despeito da combatividade e do zelo da nobre Defensoria Pública, a pretensão absolutória não encontra guarida no arcabouço probatório construído ao longo da persecução penal.

Exsurge da peça acusatória que, no dia 11/01/2016, na Cidade de Cuiabá/MT, o apelante Cleber Silva de Oliveira, agindo em concurso com Jomar Silva
Luges
e Paulo Ricardo Aparecido Silva Do Nascimento, subtraiu aproximadamente R$15.000,00 e três revólveres de vigilantes em uma agência do Banco do Brasil, mediante emprego de violência e grave ameaça exercida com arma de fogo. Vejamos a narrativa fática:

“(...)
.

N
o dia 11/01/2016, por volta de 11h50min, no interior da agência bancária do Banco do Brasil - Agência Prainha, situada na Avenida Tenente Coronel Duarte, n.º 1.298, bairro Centro Sul, o denunciado agindo em concurso com Jomar Silva
Luges
e Paulo Ricardo Aparecido Silva Do Nascimento (...) e mediante emprego de violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu a quantia aproximada de R$15.000,00 (quinze mil reais) dos caixas da referida agência, bem como os revólveres dos vigilantes Elisângela Seabra Peres (...), Oziel Lima e Silva (...) e Leonaldo
Ademirco
de Arruda (...)”
(denúncia - id. 307066396, p. 01/03)

Após, regular tramitação, o
j
uízo singular
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e condenou o apelante como incurso no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (por duas vezes)
.

A materialidade delitiva é incontroversa, devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 72729467, p. 1
1
-1
2
), pelos Laudos Periciais de Local de Crime (ID 72729467, p. 4
0
-4
4
e 7
3
-8
9
), que atestam os danos provocados na agência bancária, inclusive por disparos de arma de fogo, e pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, que, embora não tenham identificado o
a
pelante em juízo, narraram com precisão a dinâmica da subtração violenta.

A controvérsia, portanto, cinge-se à autoria delitiva.

Ao ser interrogado pela autoridade policial, o
a
pelante Cléber Silva de Oliveira
não apenas admitiu sua participação no roubo à agência do Banco do Brasil da Prainha, como o fez com notável riqueza de detalhes, que se harmonizam perfeitamente com os demais elementos dos autos (ID 72729467, p. 93-95). Transcrevo, por sua relevância, o trecho pertinente:

“QUE perguntado ao interrogando referente ao Banco do Brasil da agência da prainha em Cuiabá/MT
o interrogando confessa a participação
acrescentando que tal crime foi cometido em parceria com o JOMAR SILVA LUGES vulgo MANINHO e o PAULO RICARDO APARECIDO SILVA DO NASCIMENTO LARA vulgo KAKA QUE
em relação a tal crime subtraíram a quantia de R$ 11.000,00 e mais três armas de calibre 38 e munições em posse dos vigilantes da agência
QUE foi o MANINHO que cedeu as três armas para a execução do referido roubo e que ele também foi quem ficou com as três armas e munições roubadas dos vigias [...]”.

Em sede judicial, o recorrente exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

A
D
efesa sustent
ou
que a condenação se fundamenta unicamente n
esta
confissão extrajudicial do
a
pelante, a qual não teria sido corroborada por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial. Contudo, uma análise detida e sistemática dos autos revela um cenário probatório diverso e suficiente para a manutenção do édito condenatório.

É fato que as vítimas, ao serem ouvidas em juízo, não lograram realizar um reconhecimento pessoal seguro do
a
pelante.

A vítima
Elisangela Seabra Peres
, vigilante que se encontrava na área externa dos caixas eletrônicos, relatou
,
em juízo
,
que,
no dia do fato, um indivíduo foi até a porta giratória situada na entrada da agência, e, pelo fato de existir dispositivo de alarme, dito indivíduo levantou a camisa, mostrando que não tinha arma consigo, motivo pelo qual foi autorizado a ingressar ao interior do estabelecimento. Nesse instante, um segundo assaltante, que estava do lado de fora, abordou a depoente, que estava posicionada fora da agência, e tomou sua a arma de fogo
. Concomitantemente, a ação se desenrolou no interior do banco. Ao final, um dos meliantes atirou contra a porta de vidro para viabilizar a fuga. Embora tenha participado de reconhecimento fotográfico na fase policial, em juízo manifestou não ter plena convicção quanto à participação do acusado
(id. 307066877)
.

A vítima
Leonaldo
Ad
emirco
d
e Arruda
, também vigilante, narrou
,
em juízo
,
que estava posicionado no interior da agência quando foi surpreendido por um assaltante que, de arma em punho, anunciou o roubo e subtraiu o dinheiro dos caixas, enquanto outros dois comparsas davam cobertura. Declarou, contudo, não ter sido capaz de reconhecer os autores
(id. 307066877)
.

De igual modo, a vítima
Oziel Lima e Silva
, o terceiro vigilante, declarou
,
em juízo
,
que, ao retornar do banheiro, se deparou com um bandido que o abordou de arma em punho e subtraiu a arma de fogo da empresa de
segurança
q
ue trazia consigo. Assim como os demais, apesar de ter participado de reconhecimento fotográfico na fase policial, afirmou em juízo que

não tinha convicção de que a imagem pertencia a algum dos assaltantes

(id. 307066877)
.

A dinâmica do crime foi corroborada pelas testemunhas.
André
Br
acailo
B
otelho
, gerente da agência, embora não estivesse presente no momento do assalto, confirmou a subtração de aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e o arrombamento da porta
(id. 307066877)
.
Carlos Augusto Botelho
, inspetor da empresa de segurança, confirmou ter sido o responsável por registrar o boletim de ocorrência relativo ao roubo das três armas de fogo e dezoito munições pertencentes à sua empregadora
(id. 307066877)
.

Essa ausência de reconhecimento judicial direto não conduz, por si só, à inevitável absolvição. O sistema do livre convencimento motivado, adotado pelo nosso ordenamento processual penal, permite ao magistrado valorar o conjunto das provas, desde que o faça de maneira fundamentada, não estando
ad
strito
a
uma única espécie probatória.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é assente no sentido de que o reconhecimento de pessoa se mostra de menor relevância quando o acervo probatório é rico em outros elementos de convicção, como na hipótese dos autos. Nesse sentido, o Superior Tribunal de
Justiça
j
á decidiu que, "
n
a hipótese, o reconhecimento de pessoa se mostrou pouco relevante para a solução do caso, na medida em que havia outras provas da autoria delitiva.
" (STJ -
Ag
Rg
n
o
AR
Esp
:
2282356 PR 2023/0016775-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJ
e
2
0/05/2024).

A
D
efesa argument
ou
que tal confissão, por ter sido retratada em juízo pelo exercício do direito ao silêncio, não poderia, isoladamente, fundamentar a condenação. Tal argumento, entretanto, não se sustenta.

A retratação ou não ratificação da confissão em juízo não possui o condão de, por si só, esvaziar o valor probante do que foi dito na fase inquisitorial, especialmente quando aquela admissão de culpa se mostra compatível com as demais provas.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

“(...). III -
E
m relação à confissão cabe destacar que a "retratação de confissão extrajudicial, do corréu, em Juízo, por si só,
não tem o condão de retirar o valor de seus depoimentos extrajudiciais, notadamente se estes são compatíveis com depoimentos testemunhais, colhidos à luz do contraditório
" (
AgRg
no
AREsp
n. 277 .963/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães,
DJe
de 7/5/2013). (...).” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2282356 PR 2023/0016775-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2024)

A referida confissão extrajudicial foi devidamente corroborada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo depoimento do
Delegado de Polícia Guilherme de Carvalho Bertoli
, que presidiu parte das investigações.
Em sua oitiva judicial, a autoridade policial confirmou, de forma clara e segura, que o
a
pelante, ao ser preso e interrogado, admitiu a prática não só do crime aqui
apurado,
m
as também de outros ocorridos em cidades diversas, revelando o
modus operandi
de um grupo criminoso.
Vejamos trechos do depoimento em sede judicial:

“
Que participou da operação, a qual cuidava da parte da agência de roubo a banco, que estava tendo diversos roubos a bancos nas agências de Cuiabá, que eram praticadas pelo mesmo grupo criminoso, além dos três nesse processo (Cléber, Jomar e Paulo
), tinha mais um outro comparsa que inclusive roubou nas agências do interior do estado e aqui em Cuiabá (...) Que era conhecido como saidinha de banco,
sapatinho (...) Que
Cléber, vulgo ‘vovô’/’gordinho’ era conhecido no meio policial, já tinha praticado um roubo parecido nas agências do interior do estado
, em Sinop,
tanto ele quanto os outros dois comparsas, que tinha identificado os dois primeiros (...) e
na prisão de Cléber, ‘vovô’, ele confessou a participação tanto nesse ro
ubo
, como
n
o

sicred
e no interior do estado de Sinop (...).”

Essa linha de raciocínio, que valoriza a confissão extrajudicial quando amparada por outros elementos de prova colhidos em juízo, encontra eco na jurisprudência, que, alinhada ao entendimento dos Tribunais Superiores, assim já decidiu:

"(...). 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite
a validade da confissão extrajudicial, mesmo retratada em juízo,
desde que corroborada por outras provas judicializadas
, o que se verifica no presente caso. (...)." (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10385997020218110002, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 24/10/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2025).

No mesmo sentido, vejamos o que dispõe o Enunciado Orientativo n. 11 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo,
tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
.”

A tese defensiva de que a condenação se baseia em "
prova de aparência judicializada
" não se sustenta. O depoimento do Delegado não se limitou a "
ler
" o termo de interrogatório. Ele narrou as circunstâncias da investigação, a prisão do
a
pelante e o teor da confissão como parte de um contexto mais amplo de apuração de uma série de crimes patrimoniais. Essa narrativa, produzida em audiência, com a presença da
D
efesa, que pôde exercer o contraditório, confere a necessária judicialização ao elemento informativo colhido na fase policial.

Portanto, não há violação ao artigo 155 do CPP, pois a condenação não se assenta
exclusivamente
na confissão extrajudicial.

A decisão vergastada, em verdade, alinha-se perfeitamente ao entendimento consolidado de que "
é possível
a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas produzidas em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa
."
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2282356 PR 2023/0016775-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2024)
.

A alegação de que o precedente do Superior Tribunal de Justiça no
AR
Esp
2
.123.334/MG seria vinculante e imporia a absolvição também não procede. Primeiramente, é preciso distinguir a situação fática.

O referido precedente visa coibir condenações baseadas em confissões informais, não documentadas ou obtidas sem as garantias legais. No caso em tela, a confissão foi formalmente reduzida a termo em sede de interrogatório policial (ID 72729467, p. 9
3
-95).

Ademais, a tese firmada pelo STJ veda que a confissão extrajudicial, por si só, embase a sentença condenatória. Aqui, como exaustivamente demonstrado, ela não está isolada, mas sim corroborada por prova testemunhal judicializada.

O conjunto probatório, visto de forma holística, forma um mosaico coeso e convincente. A confissão extrajudicial fornece o elo que conecta o
a
pelante ao fato criminoso, e essa conexão é validada em juízo pelo testemunho idôneo da autoridade policial.

A ausência de reconhecimento pelas vítimas, embora relevante, não é suficiente para desconstituir a força dos demais elementos, especialmente diante da natureza traumática do evento e do curto lapso temporal da ação, que naturalmente dificultam a fixação de fisionomias.

Destarte, a autoria delitiva, ao contrário do que sustenta a
D
efesa, restou devidamente comprovada para além de qualquer dúvida razoável, não havendo que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A sentença condenatória, nesse ponto, analisou com acerto o acervo probatório e aplicou corretamente o direito, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, em
parcial
consonância com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso interposto por
CL
É
BER SILVA DE OLIVEIRA
, mantendo
i
n
cólume

a
r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026